Tribunal: TJES
Processo: 0002767-46.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto de coisa comum
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002767-46.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALLAN PINHEIRO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL.

RECURSO CONHECIDO E DES
PROVIDO
.

1. A materialidade do crime restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de restituição que atestaram a subtração do celular, condizente com a descrição do aparelho providenciada pela vítima em depoimento. Já a autoria foi comprovada por meio da confissão do acusado perante autoridade policial, bem como pelos testemunhos colhidos da vítima e dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado.
2. Há que se ressaltar que os integrantes da força policial do Estado desempenham funções de extrema importância e relevância social, fato que, inclusive, respalda o entendimento de que o depoimento prestado em juízo por policiais constitui meio de prova idôneo a respaldar condenações (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

3. Embora a confissão extrajudicial do acusado não seja suficiente para condená-lo, sua negativa posterior, mostra-se destoante do robusto conjunto probatório angariado nos autos, enquanto que a confissão espontânea do acusado mostrou-se harmônica com os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares.

4. Incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLAN PINHEIRO RIBEIRO
em face de sentença (ID n° 8748331) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8748493), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado em razão de ausência de conteúdo probatório robusto relativo à materialidade e autoria do crime.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 8748495), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença. Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 9088613) no mesmo sentido.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALLAN PINHEIRO RIBEIRO
em face de sentença (ID n° 8748331) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 8748493), a Defesa sustenta a necessidade de absolvição do acusado em razão de ausência de conteúdo probatório robusto relativo à materialidade e autoria do crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, narrando que, no dia 07/11/2023, por volta das 10h22, na Rua Agenor Antonio da Silva, nº 116, Guarapari/ES, o acusado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si um aparelho celular pertencente a Marco Vinicius Martins Barros.

Narra a denúncia que o apelante, percebendo a porta da residência da vítima aberta, entrou, e, aproveitando-se que ela estava dormindo, subtraiu um aparelho celular avaliado em R$ 750,00. Ato contínuo, o réu saiu do local e foi abordado aleatoriamente por policiais militares, momento em que confessou o delito, sendo apreendida a
“res furtiva”
ainda em poder do acusado.

A materialidade do crime restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de restituição que atestaram a subtração do celular "
galaxy"
azul no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), condizente com a descrição do aparelho providenciada pela vítima em depoimento.

Já a autoria, foi comprovada por meio da confissão do acusado perante autoridade policial, bem como pelos testemunhos colhidos da vítima e dos policiais responsáveis pela abordagem do acusado.

Em sede policial, o apelante confessou ter furtado o aparelho celular, relatando que:

“[...] QUE já foi preso por furto muitas vezes, não sabendo dizer a quantidade; [...]
QUE ninguém atendeu e ouviu alguém roncando; QUE então decidiu entrar na casa; QUE viu um celular sobre um sofá pequeno, na entrada do quarto; QUE então pegou o celular e colocou na cintura e saiu.
”

Após cometer o furto, o acusado teria avistado uma viatura e imediatamente tentou se evadir de maneira suspeita, o que levou os policiais a lhe abordarem, tendo confessado o crime aos policiais, que apreenderam a
res furtiva
e entraram em contato com a esposa da vítima para restituir o celular a Marco Vinicius.

O PM Patrick Samen de Lima Alves, responsável pela abordagem do acusado, informou em sede judicial que:

“[...]Que o acusado disse que foi na casa pedir água e chamou, mas ninguém atendeu;
que o acusado viu que o indivíduo estava dormindo e entrou na casa e subtraiu o celular;
que a vítima compareceu no dpj; que o depoente não acompanhou o depoimento da vítima e não sabe se o telefone celular foi devolvido[...]”

Há que se ressaltar, que os integrantes da força policial do Estado desempenham funções de extrema importância e relevância social, fato que, inclusive, respalda o entendimento de que o depoimento prestado em juízo por policiais constitui meio de prova idôneo a respaldar condenações (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Vale também destacar que, o acusado afirmou inicialmente que a porta da casa da vítima estava aberta e ela estava dormindo no momento do furto, sendo tal descrição dos fatos idêntica àquela dada pela vítima Marco Vinicius Martins Barros em Juízo:

“[...] Que o depoente se recorda dos fatos; que o depoente havia acabado de almoçar,
deitou na cama e deixou a porta aberta; que quando o depoente acordou tinha acontecido isso e seu celular não estava mais na sala;
[...] três horas os policiais ligaram para o celular da esposa do depoente e avisaram que o celular do depoente estava com eles e que era para pegar com o delegado.”

O acusado, em Juízo, negou o fato que lhe é imputado, indo contra sua confissão em sede policial, afirmando que comprou o celular de uma usuária de crack, e mentiu para os policiais por não querer entregar a mulher às autoridades.

Embora a confissão extrajudicial do acusado não seja suficiente para condená-lo, nota-se que a sua negativa posterior mostra-se destoante do robusto conjunto probatório angariado nos autos, enquanto que a confissão espontânea do acusado mostrou-se harmônica com os depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais militares.

Em verdade, a confissão espontânea, acrescida da prova testemunhal e do depoimento da vítima, são elementos que permitem a condenação do réu, conforme julgado deste egrégio Tribunal:
“[...] Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o furto, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, a confissão do acusado, bem como os depoimentos das testemunhas, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o decreto condenatório.[...]”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006170079245, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/07/2022, Data da Publicação no Diário: 12/07/2022)

Assim, entendo ser incabível a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos,
impondo-se a manutenção da sentença condenatória.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.